Tribunal: TJSP
Processo: 1024644-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual - Licença saúde – Sentença de improcedência, lastreada em laudo pericial que concluiu não haver elementos que infirmem os motivos que levaram ao indeferimento administrativo – Reforma – Cabimento – Perícia realizada anos após os eventos de crise e com base unicamente em cópias de prontuários - Documentos médicos juntados pela autora que, produzidos durante

Ementa:

APELAÇÃO – Servidor público estadual - Licença saúde – Sentença de improcedência, lastreada em laudo pericial que concluiu não haver elementos que infirmem os motivos que levaram ao indeferimento administrativo – Reforma – Cabimento – Perícia realizada anos após os eventos de crise e com base unicamente em cópias de prontuários - Documentos médicos juntados pela autora que, produzidos durante os eventos de crise, em análise pessoal, dispuseram claramente sobre a necessidade de afastamento - Conclusões da perícia que restaram isoladas nos autos em face dos demais elementos de prova – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024644-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
SANTOS ADAMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO – Servidor público estadual - Licença saúde –
Sentença de improcedência, lastreada em laudo pericial que
concluiu não haver elementos que infirmem os motivos que
levaram ao indeferimento administrativo – Reforma –
Cabimento – Perícia realizada anos após os eventos de
crise e com base unicamente em cópias de prontuários -
Documentos médicos juntados pela autora que, produzidos
durante os eventos de crise, em análise pessoal, dispuseram
claramente sobre a necessidade de afastamento -
Conclusões da perícia que restaram isoladas nos autos em
face dos demais elementos de prova – Sentença reformada
- Recurso provido.
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053
Apelante: Regina Santos Adamo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.886
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 193/197) interposto em face da r. sentença
de fls. 187/190, que julgou improcedente pedido
de ação ordinária proposta com vistas a anular
atos administrativos que indeferiram licenças
requeridas
para
tratamento
de
saúde,
por
concluir que inexistiria abusividade, já que a
perícia técnica concluiu não haver elementos que
infirmem os motivos que levaram ao indeferimento
administrativo.
Assevera a apelante, professora de
educação básica II, que há nos autos atestados,
relatórios e exames médicos, todos informando
sobre as condições de saúde da apelante. Afirma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053 -Voto no
3
que a conclusão pericial não corresponde à
realidade.
Contrarrazões às fls. 202/210.
Este é o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o artigo 191 da Lei Estadual
no 10.261/68 que “ao funcionário que, por motivo
de
saúde
estiver
impossibilitado
para
o
exercício do cargo, será concedida licença,
mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração”.
No presente caso, a autora-apelante,
professora de educação básica II, afirma ser
portadora de “episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos” e “transtorno afetivo bipolar”, e haver necessitado de diversas
licenças para tratamento nos anos de 2009 a
2017.
A
alegação
do
agravante
se
encontra nos autos corroborada pelos documentos
médicos
de
fls.
37/55,
proferidos
por
profissional médico psiquiatra.
O laudo técnico produzido (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053 -Voto no
4
175/179), porém, concluiu:
“Em
relação
às
faltas
ocorridas
no
período de 08/12/2009 a 23/12/20009,
22/05/13
a
20/06/2013,
21/07/2013
a
19/08/2013,
11/06/2014
a
17/06/2014,
13/10/14
a
20/10/14,
15/11/2014
a
15/12/2014,
13/02/2015
a
16/04/15,
17/04/2015
a
14/06/15,
25/08/2016
a
09/10/2015,
12/11/16
a
28/12/16,
28/01/14 a 16/02/14, após análise de
cópia
de
prontuário
médico
e
documentação do DPME, concluímos que não
há elementos que subsidiem conclusão
contrária aos pareceres do departamento
médico do estado. Trata-se de período
prolongado
de
tempo
e,
pelas
características da patologia, podem ter
havido períodos variáveis de melhora e
piora,
constatados
nas
perícias
realizadas à época”. (realce acrescido)
Vê-se, portanto, que a perícia
técnica, realizada anos após os eventos de
crise que teriam acometido a autora e com base
unicamente
em
cópias
de
prontuários
e
documentos, asseverou ser a autora portadora de
“transtorno depressivo recorrente”, não sendo,
porém, peremptória, pois não atesta cabalmente
a inocorrência de tais eventos que teriam
impossibilitado provisoriamente a autora para o
exercício do cargo.
Contrariamente,
os
documentos
médicos de fls. 37/55 foram produzidos durante
os eventos de crise, em análise pessoal, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053 -Voto no
5
dispuseram claramente sobre a necessidade de
afastamento.
Dessa
forma,
as
conclusões
da
perícia restaram isoladas nos autos em face dos
demais elementos de prova, todos a convencerem
sobre
a
incapacidade
da
autora
para
o
desempenho de suas funções naqueles períodos
destacados na petição inicial.
A perícia técnica, conquanto seja
prova
de
significativa
importância
na
instrução, não vincula o entendimento do juiz.
Conforme dispõe o Código de Processo Civil, “o
juiz apreciará a prova pericial de acordo com o
disposto no art. 371 , indicando na sentença os
motivos que o levaram a considerar ou a deixar
de considerar as conclusões do laudo, levando
em conta o método utilizado pelo perito” (art.
479).
Assim, verifico presente o direito
invocado pela autora-apelante, motivo pelo qual
a r. sentença proferida em primeiro grau
comporta reforma para julgar-se procedente o
pedido inicial.
Sucumbente, arcará a ré-apelada com
as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ora fixados em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024644-35.2017.8.26.0053 -Voto no
6
5.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator